Tribunal: TJPA
Processo: 0801491-71.2021.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801491-71.2021.8.14.0013

RECORRENTE: JOSÉ EVALDO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANÁLISE DE PROVAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

2. Sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri,
a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente. A análise aprofundada da presença ou não da excludente de ilicitude deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ____ de agosto de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801491-71.2021.8.14.0013

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RECORRENTE: JOSÉ EVALDO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ EVALDO ALVES DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
,
que o pronunciou, a fim de que seja a julgamento pelo Tribunal do Júri, por supostamente ter praticado o crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art.

121, §2°, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi oferecida em 11/03/2022 (id. 19502755). E recebida em 11/08/2022 (id. 19502785).

A sentença de pronúncia foi prolatada em 11/08/2023 (id. 19502877).

Em suas razões, a defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, aduzindo que o ele teria agido em legítima defesa própria (id. 19502895).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (id.19502899).

Em sede de retratação o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 19864278).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de agosto de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Passo à análise do mérito.

2. DA IMPRONÚNCIA E DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa do recorrente pleiteia sua impronúncia, asseverando que as provas constantes nos autos seriam suficientes para demonstrar que ele teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa e, sendo assim, não teria agido com a intenção de ceifar a vida da vítima (
animus necandi
).

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, é oportuno destacar que a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos
.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente. Ou seja, há prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes que o recorrente supostamente praticou o delito pelo qual foi pronunciado. Vejamos.

Narra a denúncia em síntese que:

“no dia 14/07/2021, por volta das 12h00min, no bairro Portelinha, cidade de Capanema, o denunciado JOSE EVALDO ALVES DA SILVA, vulgo “TAPIOQUEIRO”, com animus necandi, ceifou a vida da vítima Fernando Gaia da Silva, desferindo contra a mesma um golpe de arma branca, tipo faca. (...) a vítima visualizou o réu saindo da residência de sua companheira Cláudia, na companhia desta, momento em que travaram uma luta corporal e “Tapioqueiro” desferiu contra Fernando um golpe de faca. Fernando caiu ao chão ferido e já sem vida, instante em que o acusado empreendeu fuga. Perante a autoridade policial, JOSE EVALDO ALVES DA SILVA, vulgo “TAPIOQUEIRO”, relatou que o golpe fora acidental e que não tinha a intenção de matar a vítima.”

A materialidade delitiva resta comprovada por meio Relatório de levantamento de local de crime (id. 19502743, fls. 12), bem como pelo Laudo cadavérico (Laudo
nº: 2021.07.000045-TAN)
(id.19502756), em que o médico-legista descreve que a causa da morte da vítima foi ferimento no tórax (pulmão), causada por ação perfurocortante.

Ademais, há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, vez que as provas produzidas nos autos dão conta que ele supostamente praticou o delito de homicídio em comento. Nesse sentido, destaca-se os depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência.

A Sra. MARIA IGINA SOARES ROSA, policial civil, declarou em juízo (id. 19502839):

no dia do fato foi acionada via NIOP, sobre a ocorrência de um possível homicídio de um adulto no bairro da Portelinha, no local encontraram o corpo da vítima embaixo de uma árvore coberto por um lençol.
Que a companheira da vítima, de nome Cláudia, recebeu a depoente e relatou que houve uma briga entre vítima e acusado (tapioqueiro).
Que o acusado sempre andava lá e era conhecido da vítima e da esposa.
Em apuração sobre possível motivação do homicídio, o primeiro relato foi que o acusado tinha um relacionamento com a esposa da vítima, sendo relatado que a vítima tinha muito ciúme do acusado.
Que a esposa da vítima Claúdia foi convidada a vir para delegacia, prestar depoimento, porém não compareceu, pois, estava muito nervosa, que o irmão da vítima fez o boletim de ocorrência. Não sabe relatar se houve briga ou discussão anterior ao fato, que a faca utilizada não foi apreendida, que a vítima foi atingida na parte da frente do corpo, que salvo engano foi relatado que a vítima estava com a faca, que o crime foi durante o dia entre 11:30 12:00, antes de 13:00h, não sabe informar o trabalho da vítima. Foi apurado que vítima e acusado já tinham desavenças anteriores. Não sabe informar se a vítima havia ameaçado o acusado. Não havia ocorrências envolvendo acusado e vítima registrada na delegacia.
No relatório de local de crime as informações foram prestadas pela companheira da vítima e testemunhas que não quiseram se identificar. Foi apurado que o acusado sempre ia a casa da vítima quando este não estava. Que o bairro da Portelinha é zona vermelha que os moradores têm medo de identificar-se. Porém foram unanime em dizer que o “tapioqueiro” foi o autor
.
Viram a discussão entre o acusado e vítima, fato confirmado pela companheira da vítima
.
Que colocou em seu relatório que a vítima correu atras do acusado
. Que não sabe informar de quem era a faca utilizada. Que devido a uma relação extraconjugal entre o acusado e a companheira da vítima, a vítima saiu correndo atrás do acusado. Que não sabe informar que o acusado havia procurado por diversas vezes a delegacia para pedir providencias em relação as ameaças feitas pela vítima ao acusado [...]

O policial civil, PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO, declarou que (id. 19502866):

a primeira diligência foi identificar vítima e acusado e o motivo da confusão,
que o acusado correu atrás da vítima, que estava desarmada
, não chegaram a falar com Claudia, nem foi apreendida a arma do crime, não sabe de nada da vida da vítima. Que a testemunha que levou o depoente a residência do acusado foi Wallas da Silva Costa. Que as informações constantes no relatório de levantamento de local do crime foram repassadas por Wallas da Silva Costa, ficou com dúvida de quem correu atrás de quem, mas tem certeza de que o “tapioqueiro” que desferiu o golpe. Que chegou ao local do crime 30 minutos após o fato. Que a vítima tinha uma facada apenas, do lado esquerdo do peito, não recorda se vítima estava armada. Que o pivô foi a mulher de um dos dois acusados ou vítima, mas não sabe quem correu atras de quem, que segundo a testemunha a faca estava com o tapioqueiro. Não sabe dizer sobre confusões anteriores entre acusado e vítima.

Portanto, vê-se que é incontestável a presença das provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, que justificam a sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ademais, em que pese a defesa sustente que o recorrente teria agido em legítima defesa, entendo que não é o caso de acolhimento da referida tese. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

In casu
, não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiros, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima. Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida intacta, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 12/09/2024